Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-92.2019.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELANTE: JULIA MENDES DE ARRUDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SUPOSTAMENTE EM SERVIÇO – INVESTIGADOR POLICIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ANTERIORMENTE – PEDIDOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA ART. 1° E 5° DO DECRETO N° 20.910/32 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Com base no artigo 1°, do Decreto 20.910/32, o prazo a ser aplicado para a prescrição, se tratando de pretensão contra fazenda pública, é de 05 anos. 2. O artigo 5° do Decreto n° 20.910/32, estabelece que “Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação.”. 3. Por fim, não há que se falar em interrupção da prescrição, com a citação válida em outro processo, qual seja de indenização por danos morais, uma vez que a causa de pedir é diversa, pois conforme já devidamente elucidado, no presente caso o pedido consiste na indenização por danos materiais. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000086-92.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULITA MENDES DE ARRUDA - CPF: 346.707.501-00 (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SUPOSTAMENTE EM SERVIÇO – INVESTIGADOR POLICIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ANTERIORMENTE – PEDIDOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA ART. 1° E 5° DO DECRETO N° 20.910/32 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Com base no artigo 1°, do Decreto 20.910/32, o prazo a ser aplicado para a prescrição, se tratando de pretensão contra fazenda pública, é de 05 anos. 2. O artigo 5° do Decreto n° 20.910/32, estabelece que “Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação.”. 3. Por fim, não há que se falar em interrupção da prescrição, com a citação válida em outro processo, qual seja de indenização por danos morais, uma vez que a causa de pedir é diversa, pois conforme já devidamente elucidado, no presente caso o pedido consiste na indenização por danos materiais. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULITA MENDES DE ARRUDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais identificada pela numeração única: 1000086-92.2019.8.11.0005, movida em desfavor
ESTADO DE MATO GROSSO,
no qual o Juízo “
a quo
” acolheu a preliminar de prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 135185223).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 135185238), quanto ao equivoco da sentença que reconheceu a prescrição, uma vez que anteriormente havia proposto ação com o mesmo pedido, ocorrendo à citação válida em 28/12/2011.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, afastando a prescrição, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem e prosseguimento do feito.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 135185243), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em respeito ao princípio constitucional da independência funcional, devolveu o feito se manifestação (Id: 137670188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULITA MENDES DE ARRUDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida em desfavor
ESTADO DE MATO GROSSO,
no qual o Juízo “
a quo
” acolheu a preliminar de prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 135185223).

A controvérsia restringe-se na ocorrência ou inocorrência da prescrição quinquenal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante propôs a presente ação, almejando o recebimento de indenização por danos materiais, referentes ao falecimento supostamente em serviço de seu marido, o qual era Investigador Policial.

Tem-se que o acidente automobilístico que ceifou a vida de seu esposo ocorreu em 31/05/2010, enquanto a presente ação somente foi proposta em 25/01/2019.

A Recorrente afirma que houve a suspensão do prazo prescricional, uma vez que anteriormente (18/04/2011), propôs a Ação de Indenização por Danos Morais, na qual houve a citação válida da parte Recorrida (28/12/2011).

Pois bem.

É um saber público e notório, que com base no artigo 1°, do Decreto 20.910/32, o prazo a ser aplicado para a prescrição, se tratando de pretensão contra fazenda pública, é de 05 (cinco) anos, vejamos:

“Art. 1° - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

In casu
, verifica-se que o acidente e óbito do marido da parte Apelante ocorreu 31/05/2010, ocorrendo a prescrição do mesmo, tendo em vista ter decorrido mais de 05 anos para a propositura da ação.

Ainda, faz-se imprescindível esclarecer, que o artigo 5° do Decreto n° 20.910/32, estabelece que
“Não tem efeito de suspender
a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação.
”.

Oportuno ressaltar, que como bem ponderado pelo Juízo de Origem,
“não há o que se falar em interrupção da prescrição, com a citação válida em outro processo, qual seja de indenização por danos morais, uma vez que a causa de pedir é diversa”
, pois conforme já devidamente elucidado, no presente caso o pedido consiste na indenização por danos materiais.

Aliás, esse Sodalício já decidiu,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32 – DECISÃO ADMINISTRATIVA – REÍNICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SOMATORIA DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ATÉ A SUSPENSÃO E O PERÍODO POSTERIOR A DECISÃO ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. O protocolo de requerimento administrativo implica na suspensão da contagem do prazo prescricional, que reinicia após a manifestação da Administração, somando-se o lapso temporal decorrido até a suspensão e o período posterior (art. 4o, do Decreto 20.910/32). “[...] 2. A jurisprudência do STJ é pacífica na compreensão de que o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/1932, reiniciando-se a contagem a partir da negativa do pleito. 3. Em memoriais, o ora agravante insiste na tese da prescrição, argumentando que o pleito administrativo versado nos autos é tão-somente pedido de reconsideração de outro requerimento datado de 13.3.1995, no qual se requereu a denominada Gratificação de Titulação, e que, como tal, não geraria a interrupção do prazo prescricional.
No entanto, a própria Corte de origem refuta tal argumento, esclarecendo que se trata de pedidos diversos e de direitos distintos.
4. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no Ag 1.301.925/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/09/2010) [...]” (N.U 0043110-60.2011.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016). (destaquei)

A propósito, vejamos:

“RECURSO INONIMADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, (...). NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSAO POR DEMANDA ANTERIROMENTE AJUIZADA PEDIDOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido. ” (TJ – PR – 0012099-83.2017.8.16.0034– data da publicação: 27/03/2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023